Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704096-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em Embargos à Execução, que indefere a atribuição de efeito suspensivo por não estar a execução garantida. 2 – Não obstante a relevância da argumentação acerca do mérito dos embargos, fato é que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a execução não está garantida por quaisquer dos meios admitidos, pressuposto indispensável para concessão do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No acaso dos autos, o agravante questiona, de forma genérica, suposto excesso de execução, todavia nem sequer aponta o valor que entende correto. 3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, motivo pelo qual entende ser indispensável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 919, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que, ao contrário do que determina o aludido dispositivo legal, o recorrente não garantiu a execução por quaisquer dos meios admitidos, “o que é pressuposto indispensável à concessão do almejado efeito suspensivo aos embargos à execução”. Assim, requer tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003